Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM FILHAS MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante.

2. É de ser mantida a negativa de prisão domiciliar ao apenado que cumpre pena em regime fechado, pela prática de crimes cometidos com violência ou ameaça à pessoa, estando suas filhas menores sob os cuidados das famílias materna e paterna, sem comprovação de situação de vulnerabilidade das infantes.

3. Agravo conhecido e desprovido.